Tribunal: TJMT
Processo: 1017052-72.2024.8.11.0000
Relator(a): MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Órgão julgador: MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-09-04
Data de publicação: 2024-09-12

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1017052-72.2024.8.11.0000
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Compra e Venda, Causas Supervenientes à Sentença]
Relator:
Des(a).
MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). TATIANE COLOMBO]

Parte(s):

[LEONARDO MENDES CRUZ - CPF: 016.363.235-96 (ADVOGADO), COPA ENERGIA DISTRIBUIDORA DE GAS S A - CNPJ: 03.237.583/0001-67 (EMBARGANTE), DHYME RODRIGUES DOS S. NASCIMENTO - ME - CNPJ: 04.660.151/0001-27 (EMBARGADO), DHYME RODRIGUES DOS SANTOS NASCIMENTO - CPF: 855.239.091-49 (EMBARGADO), JUNIO CESAR COELHO DA SILVA - CPF: 468.613.001-87 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
EMBARGOS REJEITADOS. UNANIME.

E M E N T A

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – ACÓRDÃO PROFERIDO EM
RECURSO DE
AGRAVO DE INSTRUMENTO – CUMPRIMENTO DE SENTENÇA DE AÇÃO MONITÓRIA CONVERTIDA EM EXECUÇÃO – DECISÃO QUE INDEFERE O PEDIDO DE PENHORA DE VERBAS SALARIAIS DO DEVEDOR – PENHORA DE PENSÃO POR MORTE – IMPENHORABILIDADE – PRECEDENTES DO STJ
–

ERRO MATERIAL

– INOCORRÊNCIA – REDISCUSSÃO DA MATÉRIA

–
EMBARGOS
REJEITADOS.

“[...]. É entendimento há muito pacificado neste Sodalício, de que o magistrado não está obrigado a responder a todas as questões e teses deduzidas em juízo, mas, apenas, fundamentar suas decisões [...]”

(STJ -
AgRg
no
AREsp
618.017/PR, Rel. Ministro JORGE MUSSI, QUINTA TURMA, julgado em 19/03/2015,
DJe
31/03/2015).

O fato de a conclusão da decisão embargada não corresponder exatamente às expectativas d
a parte
embargante
/
agravante
não desafia o manejo dos
aclaratórios
, ao
argumento de
erro material

no
acórdão.
-

R E L A T Ó R I O

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO Nº 1017052-72.2024.8.11.0000 – COMARCA DE BARRA DO GARÇAS/MT

EMBARGANTE:

COPA ENERGIA DISTRIBUIDORA DE GAS S.A.

EMBARGADO:

DHYME RODRIGUES DOS SANTOS NASCIMENTO

R E L A T Ó R I O

EXMO. SRA. DESA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Egrégia Câmara:

COPA ENERGIA DISTRIBUIDORA DE GAS S.A.

opõe recurso de embargos de declaração (ID

229716694
), objetivando sanar os vícios que estariam maculando o v. acórdão constante do ID
228599196
, proferid
o
no
Recurso de
Agravo de Instrumento
,
que
negou provimento ao recurso
.

Em suma, a
parte
embargante sustenta
que o v. acórdão embargado incorreu em
erro material

quanto
à

adoção de
premissa equivocada pois negou

provimento ao agravo em virtude de a autora supostamente ter requerido penhora

de proventos de aposentadoria e de quantia depositada em caderneta de poupança,

até o limite de 40 salários-mínimos.

Defende que
em momento algum foi solicitada a

penhorabilidade de proventos de aposentadoria ou de quantia depositada em

caderneta de poupança, restando completamente equivocado o entendimento

constante na decisão aqui embargada.

Aduz, ainda, que
a penhora do salário só poderia ser indeferida se houvesse documentação que comprovasse que este valor penhorado do salário da executada, afetaria o mínimo existencial.

Ao final, pugna pelo
acolhimento dos
aclaratórios
para
sanar o

vício apontado
,
para que sane a premissa equivocada apontada, a fim de que seja demonstrada a necessidade penhorabilidade de parte do salário da executada
.

Recurso tempestivo (ID
229999686
).

Sem c
ontrarrazões
conforme certidão
no ID
233003169
.

É o
relatório.
-

V O T O R E L A T O R

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO Nº 1017052-72.2024.8.11.0000 – COMARCA DE BARRA DO GARÇAS/MT

EMBARGANTE:

COPA ENERGIA DISTRIBUIDORA DE GAS S.A.

EMBARGADO:

DHYME RODRIGUES DOS SANTOS NASCIMENTO

V O T O

EXMO. SRA. DESA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Egrégia Câmara:

De início, cabe ressaltar que os embargos de declaração somente devem ser acolhidos quando verificada a presença na decisão embargada de quaisquer dos requisitos dispostos no artigo 1.022 do CPC/15, quais sejam:
omissão, obscuridade, contradição ou erro material
,
in
verbis
:

“
Art. 1.022. Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para:

I -
esclarecer
obscuridade ou eliminar contradição
;

II -
suprir
omissão
de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento;

III -
corrigir erro material
.

Parágrafo único. Considera-se omissa a decisão que:

I -
deixe
de se manifestar sobre tese firmada em julgamento de casos repetitivos ou em incidente de assunção de competência aplicável ao caso sob julgamento;

II -
incorra
em qualquer das condutas descritas no art. 489, § 1º
.” (
g.n
.)

Assim, ausentes quaisquer das hipóteses supra, devem ser rejeitados os presentes embargos.

Isto porque,
omissa
é a decisão que deixa de se pronunciar sobre questões criadas pelos demandantes, o que não é o caso dos autos.

Por sua vez, a
obscuridade
se constata “
quando a redação do julgado não for clara, dificultando, pois, a correta interpretação do pronunciamento judicial
”
(MARCATO, Antônio Carlos. Código de Processo Civil Interpretado. São Paulo: Atlas, 2004, p. 1593)
, o que não se evidencia da r. decisão.

Outrossim, a
contradição
refere-se aos termos utilizados na fundamentação do
decisum
, quando os argumentos utilizados não se compatibilizam entre si; existe “
em razão da incerteza quanto aos termos do julgado, pelo uso de proposições inconciliáveis, podendo acarretar, inclusive, dificuldades a seu cumprimento
”
(MARCATO, Antônio Carlos. Código de Processo Civil Interpretado. São Paulo: Atlas, 2004, p. 1593)
, o que não é a hipótese dos autos, pois todos os pontos atacados no presente recurso foram enfrentados de maneira clara, expressa e coerente.

Assim, não obstante a parte embargante alegue
vícios
no v. acórdão, de plano se constata que seu intuito, em verdade, é de ver reapreciado o mérito, sem que haja de fato os aludidos vícios.

Assim, ausente o vício apontado e havendo mero inconformismo da parte embargante, esta deve se utilizar dos meios processuais cabíveis, pois o recurso de embargos de declaração tem como função aclarar questões debatidas na decisão ou sanar eventuais erros materiais e não reanalisar ou rediscutir questões já decididas.

Desse modo, se o aresto embargado foi bem fundamentado e se a manifestação pleiteada já se encontra no corpo do decisum discutido, torna-se desnecessária a reedição do julgado.

Ante o exposto,
rejeito os embargos declaratórios
.

É como
voto.
-

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 04/09/2024